Tribunal: TJSP
Processo: 1046187-53.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046187-53.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CENTER CARNES TREZÃO LTDA - ME e JOSE ARIVALDO RODRIGUES, é
embargado JOSE RODRIGUES PINTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1046187-53.2017.8.26.0002/50000
VOTO No 27627
EMBARGANTE(S): CENTER CARNES TREZÃO LTDA-ME e JOSÉ ARIVALDO
RODRIGUES
EMBARGADO(S): JOSÉ RODRIGUES PINTO
COMARCA: CAPITAL- FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o
embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao
entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-
questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos
Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Center Carnes Trezão Ltda e
José Arivaldo Rodrigues contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso dos embargantes e deu provimento ao
recurso do embargado.
Os embargantes pugnam pela declaração do v. Acórdão. Pretende o
acolhimento dos presentes embargos, em caráter infringente, por entender ser a decisão
omissa, pois o v. Acórdão deixou de se manifestar sobre os art. 85, §2o e art. 373, I, do CPC
e art. 22, §2o, Lei 8.906/94.
Cientificada a parte contrária sobre os embargos opostos, veio aos autos a
manifestação de fls. 9/12.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1046187-53.2017.8.26.0002/50000
VOTO No 27627
Nota-se, que o embargante pretende, em verdade, nova apreciação da
questão, não apontando nenhum vício do v. acórdão embargado que autorize sua
modificação. Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo apenas enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel.
Min. Ari Pargendler).

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1046187-53.2017.8.26.0002/50000
VOTO No 27627
Nesse sentido, basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja resolução, em
tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O
Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo,
analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de
questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados
na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser analisadas “todas
as questões” que influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam úteis para a sua
solução e não todas as questões que a parte entende sejam benéficas para a sua tese, já
rejeitada. No caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à solução do caso,
desnecessário o enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela parte.
Por fim, para fins de pré-questionamento, nego tenha havido violação a dos
seguintes dispositivos legais: art. 85, §2o e art. 373, I, do CPC; art. 22, §2o, Lei 8.906/94.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO,
considerando prequestionados todos os dispositivos legais ventilados pelas partes.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora